Tribunal: TJSP
Processo: 1035365-39.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ações declaratórias de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora, por dívidas não reconhecidas.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais (Processo no 1035361-02.2016) – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito apontado pela requerida relacionado ao contrato 0000000113351629 – Recurso da

Ementa:
*Ações declaratórias de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora, por dívidas não reconhecidas.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais (Processo no 1035361-02.2016) – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito apontado pela requerida relacionado ao contrato 0000000113351629 – Recurso da autora defendendo a indenização por danos morais – Descabimento – Existência de anteriores apontamentos desabonadores a inviabilizar o acolhimento do dano moral – Súmula 385 do STJ – Sentença mantida – Recurso negado.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais (Processo 1035365-39.2016) – Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida relacionada ao contrato 0000000935477493 – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova da efetiva contratação dos serviços de telefonia pela autora – Habilitação de linha telefônica móvel, regularmente utilizada pela autora, sem prova do pagamento – Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor – Sentença mantida – Recurso negado.
Litigância de má-fé – Fixação de multa – Atuação temerária da autora evidenciada – Ajuizamento da ação com fundamento na inexistência de dívida que originou a negativação – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Caracterização do improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II, do CPC – Sentença mantida – Recurso negado.
Justiça gratuita – Sentença que, em razão da litigância improba, impôs à autora a exigibilidade das verbas da sucumbência, embora beneficiária da justiça gratuita – Impossibilidade – Ausência de prova de alteração das condições econômico-financeiras da autora, a justificar a revogação do benefício – A litigância de má-fé não é causa jurídica para revogação do benefício da justiça gratuita – Sentença reformada – Recurso provido.
Recurso provido em parte.*